Tribunal: TJDFT
Processo: 0755959-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO DA MEDIDA. NÃO ALCANCE INTEGRAL DA FINALIDADE SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DO ACOMPANHAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, formulado com fundamento no art. 46, II, da Lei no 12.594/2012, apesar de relatório técnico favorável à liberação do adolescente. O agravante sustenta o cumprimento da finalidade pedagógica da medida e a desproporcionalidade de sua continuidade, ao passo que a decisão agravada manteve a medida em razão da persistência de metas programáticas relevantes, sobretudo no campo da escolarização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recomendação técnica favorável à liberação do socioeducando impõe a extinção da medida de liberdade assistida; (ii) estabelecer se a permanência de metas socioeducativas não atingidas, especialmente relacionadas à escolarização e ao desenvolvimento pessoal, autoriza a manutenção da medida, mesmo após o decurso do prazo mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da medida socioeducativa exige a efetiva realização de sua finalidade, nos termos do art. 46, II, da Lei do SINASE, não se satisfazendo com o mero cumprimento do prazo mínimo legal.
4. A recomendação da equipe técnica possui relevância probatória, mas não vincula o juízo, que pode, com base nas circunstâncias concretas, reconhecer a necessidade de continuidade do acompanhamento socioeducativo.
5. A persistência de frequência escolar irregular, baixo rendimento acadêmico, dificuldades no cumprimento de regras e baixa integração em atividades coletivas evidencia que metas programáticas essenciais ainda não foram integralmente atingidas.
6. A escolarização integra o conteúdo material da medida de liberdade assistida, nos termos do art. 119, II, do ECA, e constitui elemento legítimo para aferição do cumprimento de sua finalidade pedagógica e ressocializadora.
7. A manutenção da medida observa os princípios da proteção integral, proporcionalidade, individualização e melhor interesse do adolescente, ao privilegiar a consolidação dos avanços obtidos e o atingimento das metas remanescentes.
8. A extinção prematura da medida compromete seu caráter pedagógico e ressocializador, legitimando o acompanhamento continuado até o pleno cumprimento dos objetivos traçados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida depende do efetivo cumprimento de sua finalidade, e não apenas do decurso do prazo mínimo legal.
2. A recomendação técnica favorável à liberação do adolescente não impede a manutenção da medida quando subsistem metas socioeducativas relevantes não atingidas.
3. A persistência de déficits de escolarização e desenvolvimento autoriza a continuidade da liberdade assistida em observância ao princípio da proteção integral.